Tribunal: TJSP
Processo: 2285057-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
xnRegistro: 2020.0001033482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2285057-07.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes KÁTIA AFRIKANI (INVENTARIANTE), HÉLIO AFRICANI
(ESPÓLIO) e NUNCIATA BERGAMINI AFRICANI (ESPÓLIO), são embargados
PAULO AFRICANI SOBRINHO - ESPÓLIO (HERDEIRO) e MARIA IZILDA
TAMBORIM AFRICANI (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285057-07.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28396 - LP
2
VOTO No: 28.396
EDCL. No: 2285057-07.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 4a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA CAPITAL
JUIZ(A) DE 1a INST.: LEONARDO AIGNER RIBEIRO
EMBGTE.: KÁTIA AFRIKANI (INVENTARIANTE) E OUTRO
EMBGDOS.: PAULO AFRICANI SOBRINHO (ESPÓLIO) E OUTROS
Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da
causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.164/168, que negou provimento ao recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão embargado
fora omisso, vez que deixou de analisar que destituição de ofício da inventariança
nos autos principais ocorreu sem que houvesse a prévia instituição do incidente de
remoção da antiga inventariante Katia Africani nos moldes do art. 623 do Novo CPC,
bem como não houve má gestão do processo de inventário pela mesma a ponto de
amoldá-la ao rol taxativo do art. 622, do mesmo diploma legal.
Aduz que também não fora apreciado o tópico relativo ao
pedido para cassar a decisão proferida nos autos do inventário quanto à remoção da
inventariante, por flagrante afronta ao art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, que
dispõem acerca do cerceamento do direito da Embargante de exercer defesa em
processo de incidente de destituição de sua inventariança.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285057-07.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28396 - LP
3
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se
a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
especialmente quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente
analisadas.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285057-07.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28396 - LP
4
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator